Tribunal: STF
Processo: RE 1526782
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. TEMAS RG Nº 132 E Nº 147. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO PROVIDO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO E AGRAVO RETIDO - DESAPROPRIAÇÃO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - CONSTATAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO PRECATÓRIO - APLICAÇÃO DA LEI N.011.960/09 - INADMISSIBILIDADE - A AÇÃO FOI AJUIZADA ANTES DE SUA EDIÇÃO - JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS CORRETAMENTE FIXADOS - INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DO DEPRE E DE PAGAMENTO A MAIOR - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DE ~ COMUNICAÇÃO AO DEPRE PARA PAGAMENTO - ADMISSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.062/2009 - RECURSOS DESPROVIDOS.” (e-doc. 23).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos. Confira-se a ementa pertinente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO — OMISSÃO PARCIAL — REDUÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS — ADMISSIBILIDADE — Impõe-se reduzir os juros compensatórios para 6% ao ano no período compreendido de 11/06/1997 a 1310912001, aplicando-se 12% ao ano a partir de 13/09/2001 — Inteligência da Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997 e harmonização das Súmulas 618 e 408 do Superior Tribunal de Justiça. Como regra geral os juros compensatórios devem ser fixados em 12% (doze por cento ) ao ano, a partir da imissão na posse. Porém, naqueles casos em que a imissão ocorreu após o advento da MP 1.577/1977, deve ser aplicada a alíquota de 6% (seis por cento ) ao ano até a publicação da liminar concedida na ADIN 2.332/DF até 13.09.2001 Matéria infringente e Prequestionamento nas demais matérias — Inadmissibilidade — Embargos parcialmente acolhidos com modificação do julgado.” (e-doc. 29).



    3. No presente recurso extraordinário, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) aponta violação ao art. 5º, inc. XXIV, da Constituição da República. Sustenta que o Colegiado de origem, “ao afastar a aplicação de juros moratórios de 0,5% ao ano, entendendo que a Lei 11.969/2009, art. 5º, aplicar-se-ia tão-somente às desapropriações ajuizadas após a sua vigência. Ao fazê-lo, violou o princípio da justa indenização bem como o princípio da isonomia”, além de contrariar o disposto no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF.



    3.1. Alega que a inobservância do princípio da isonomia ocorreria pela não aplicação de correção monetária, acrescida de juros da caderneta de poupança, conforme determinado pelo art. 5º da Lei federal nº 11.960, de 2009, aos processos já iniciados, conforme jurisprudência do STF. 



    3.2. Assevera que, a partir da vigência da Lei nº 11.960, de 2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da Lei. 



    3.3. Relata que “o acórdão recorrido deve ser reformado também porque desrespeita a Súmula Vinculante n° 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.4 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1 2 de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)”. 



    3.4. Ao final, requer o “provimento do presente Recurso Extraordinário, afim de que sejam resguardados o principio do justa indenização (aplicável também à expropriante) e o principio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês - juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) -, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante n° 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º—F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009“ (e-doc. 34).



    4. Instado a novamente manifestar-se, o Colegiado de origem readequou o julgamento, ante fundamentos assim sintetizados:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. READEQUAÇÃO DE JULGADO. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. 3. Readequação apenas em relação aos juros moratórios, para determinar a aplicação das taxas de remuneração da caderneta de Poupança, nos termos dos julgamentos do RESP nº 1.492.221/PR e RE nº 870.947/SE. Acórdão modificado.” (e-doc. 42).



    5. Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (e-doc. 48).



    6. No presente recurso extraordinário, o “DER/SP afirma que não pretende alterar o valor indenizatório calculado e homologado por decisão judicial, mas discutir como o valor homologado foi atualizado ao longo do pagamento das parcelas, da data da o requisição até a data dos pagamentos”. 



    6.1. Sustenta que o Colegiado de origem “deixou, indevidamente, de aplicar o entendimento consubstanciado no RE 590751, para exclusão dos juros durante a moratória do art. 78 ADCT, da mesma forma que na moratória do art. 33 ADCT, conforme jurisprudência pacífica deste E. STF”.



    6.2. Relata que deveria ter prevalecido o decidido no RE nº 590.751/SP, com a exclusão dos juros durante o parcelamento, entretanto, no presente caso, os cálculos das parcelas do precatório incluíram juros em continuação por todo o período da moratória. 



    6.3. Entende que “a decisão do Tribunal Paulista ora recorrida, então, merece reforma, pois no parcelamento de precatório, como é o caso dos autos, este Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que incidem juros apenas em relação a eventuais parcelas pagas com atraso“, tendo em vista que o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas.



    6.4. Nesse sentido, considera contrariado o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. Aponta que a conta que amparou o pagamento efetuado, mantida pelo Colegiado de origem, não deve prevalecer por incluir juros moratórios em todo o período previsto no art. 100, § 1º, da CRFB (na redação vigente antes da EC nº 62, de 2009, agora art. 100, § 5º), inobstante determinação diversa pelo enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF. 



    6.5. Ressalta que, no caso em questão, deve ser aplicada a modulação prevista na Lei nº 11.960, de 2009, uma vez que o pagamento foi anterior a 25/03/2015, data do julgamento das ADINs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. 



    6.6. Ao final, requer o “provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, para exclusão dos juros moratórios e compensatórios, nos termos do art. 78 ADCT e da súmula vinculante 17, bem como pela plena aplicação da modulação constitucional operada nas 18 ADIn's n° 4.425 e 4357 em relação à correção monetária” (e-doc. 51).



    7. O STJ, julgando o recurso especial simultaneamente interposto, deu-lhe provimento “para determinar a incidência da Lei n. 11.960/2009 nos termos do julgamento da modulação dos efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 92). 



    8. Nesse sentido, sustenta o recorrente que permanece o interesse em recorrer em relação aos “tópicos “a” e “b” do RE (peça 51 dos autos), que tratam: a) da aplicabilidade do art. 78 do ADCT; e b) da inobservância da SV nº 17 (violação ao art. 100, § 5º, da CF/88)” (e-doc. 101).



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, não conheço do recurso extraordinário acostado ao e-doc. 34, tendo em vista a readequação do julgado pelo Colegiado a quo, e a interposição do apelo extremo relativo ao e-doc. 51.



    10. Eis o que ocorreu no presente processo. Mediante a petição acostada ao e-doc. 13, p. 151-184, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) impugnou a execução, sustentando que o débito já teria sido integralmente quitado quando do pagamento da nona prestação, cabendo a devolução dos valores levantados pelo exequente a título do pagamento da décima parcela, tendo em vista que houve erro no cálculo dos valores devidos. 



    10.1 Alegou (a) não ter sido observada a aplicação imediata da Lei nº 11.960, de 2009, (b) nem o estabelecido no julgamento do RE nº 590.751/SP, quando decidiu o STF que “o art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”, (c) tampouco o previsto no enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do STF, segundo o qual os juros não são computados durante o período para pagamento dos precatórios. 



    10.2 Alegou que “a conta que amparou o (s) pagamento (s) efetuado (s) não deve prevalecer, também, por incluir juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)”.



    10.3 A impugnação à execução foi rejeitada (e-doc. 13, p. 214-218), mediante os seguintes fundamentos:



    “(...) Com relação à alegada inclusão indevida de juros compensatórios e moratórios, o argumento não prospera. O STF, por meio da Súmula Vinculante nº 17, consolidou o entendimento de que juros compensatórios não se cumulam a juros moratórios, após a consolidação da dívida (com a expedição do precatório ) — durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros sobre os precatórios que nele sejam pagos. No entanto, essa súmula não se aplica à espécie, pois ela foi editada sem efeitos retroativos.



    O título executivo é anterior à data de publicação da referida súmula vinculante ( 10.11 .2009). De acordo com o art. 4° da Lei n° 11.417/06, a súmula com efeito vinculante tem eficácia imediata, e a eficácia retroativa só será admitida por decisão qualificada e fundamentada.



    Isso é suficiente para afastar a alegação do agravante de falta de cumprimento do disposto na súmula e na Lei 11.960/09 e para manter os cálculos na forma da decisão judicial que os originaram.”



    10.4. O DER apresentou agravo retido e, após a sentença de extinção da execução pelo pagamento do débito (e-doc. 15, p. 1), interpôs apelação (e-doc. 17), a qual foi desprovida pelo TJSP, de cujo acórdão se originam os extraordinários interpostos. 



    10.5. Ressalto que, após o provimento do Resp simultaneamente interposto, resta a análise dos juros relativos ao período da graça. 



    11. O recurso merece prosperar.



    12. O Plenário desta Corte, em 29/10/2009, aprovou o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, em discussão nestes autos, cujo teor segue transcrito: 



    “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”



    13. No caso sob apreciação, a Corte de origem afastou a aplicação da referida súmula e demais dispositivos constitucionais suscitados pelo recorrente, em virtude de o precatório ser anterior à edição do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante.



    14. No julgamento do RE nº 590.751-RG/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011, Tema RG nº 132), o Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    15. Contudo, esta Suprema Corte assentou o entendimento de que a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (ARE nº 1.103.528-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” 



    (RE nº 914.147-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 31/08/2018, p. 17/09/2018). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (AI nº 597.598-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017).



    16. Não prospera, ainda, a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, uma vez que a referida súmula espelha apenas a jurisprudência pacífica desta Corte existente antes mesmo da edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    17. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente, caso tenha havido condenação na instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator